Tribunal: STF
Processo: Rcl 40636
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por C.F.F.M., contra ato do Juízo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal n. 345-98.2015.8.26.0554 345-98.2015.8.26.0554.
    Conta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de 217 – A, cc. Art. 226, inc. II e art. 69, todos do Código Penal, à pena de 24 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP, que deu parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a reprimenda para 14 anos de reclusão.
    Na presente reclamação a defesa alega, em suma, a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.
    Postula a absolvição do acusado.
    É o relatório. Passo a decidir.
    Não há, no presente feito, indicação de afronta a decisão dotada de efeito vinculante, tampouco alegação de usurpação de competência desta Corte. Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (art. 102, I, l , da CF/1988). 
    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente